Tribunal: TJDFT
Processo: 0736075-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736075-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MATIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA DE LOURDES MATIAS, assentou que a Planilha de Cálculo confeccionada pelo órgão auxiliar do Juízo observou a aplicação dos parâmetros fixados em decisão pretérita de ID 150248120. Em suas razões recursais (ID 588445203), o agravante afirma, em síntese, que “a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária”, de modo que “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor.” No mais, defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, verifica-se que a matéria suscitada pelo agravante no presente agravo foi apreciada pelo d. Juízo “a quo” em decisão pretérita, proferida em 23/02/2024 (ID 150248120), na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ente público. A propósito, confira-se o teor do referido decisum: “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, iniciado por MARIA DE LOURDES MATIAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 144340507) na qual suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a autora foi servidora da Fundação Hospitalar do DISTRITO FEDERAL. Alega, em síntese, excesso de execução, haja vista a não utilização da TR. Aduz que o feito deve ser suspenso nos termos da determinação do Tema 1169 do STJ. Contraditório exercido em ID 149282886. É o relatório. Decido. ILEGITIMIDADE ATIVA Afirma que, de acordo com as fichas financeiras acostadas ao pedido inicial, a Exequente foi servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e que, em razão disso, estaria, no caso, caracterizada a sua ilegitimidade ativa, porquanto o julgado exequendo condenou apenas o DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual não teria o condão de beneficiar servidores públicos diversos dos que pertencem ao seu quadro. Não merece respaldo a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, pelas razões a seguir expostas. A Lei 2.294/1999 dispõe em seu art. 1o o seguinte: “O Governador do Distrito Federal fica autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal.” Estabelece o art. 6o da referida que “Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes.” Diante do exposto, verifica-se que diante da extinção das Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, os servidores ocupantes do seu quadro funcional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do DISTRITO FEDERAL. A propósito, confira-se o seguinte julgado colhido da jurisprudência deste eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDAS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. Após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tornando-o parte legítima para figurar no pólo da demanda. Somente o instituto da reintegração de servidor público no cargo que ocupava anteriormente gera à Administração Pública a obrigação de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas. (Acórdão 211736, 20020150011853APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/4/2005. Pág.: 127. Negritado.) Assim, o exequente é legitimo para iniciar o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL. DA SUPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. Em tempo, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à autora, tendo em vista que restou comprovada a hipossuficiência econômica. Anote-se. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 144340507. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais, conforme deferido na decisão de ID 140282679; No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se." Apesar de ter sido interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal em face de tal decisão, na ocasião, não se insurgiu o ente público contra o método de incidência da Selic, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DO CÁLCULO. DÉBITO EXEQUENDO. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. JUROS SOBRE JUROS. PROVA. AUSÊNCIA. I - As matérias suscitadas no agravo de instrumento relativas à metodologia do cálculo do débito exequendo foram examinadas em r. decisão anterior, preclusa, a qual se reportou expressamente o pronunciamento judicial impugnado, portanto, vedada a rediscussão, art. 507 do CPC. II - Diante da nota explicativa da Contadoria Judicial, de que seus cálculos foram realizados de modo a evitar a capitalização de juros, a simples alegação do agravante-exequente sem qualquer lastro probatório não é suficiente para caracterizar a ocorrência de tal prática. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1820513, 07353625020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 87, inciso III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator